Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Se o acórdão embargado analisou detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, é vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.
3. Não se desconhece de que a condenação não se deve lastrear unicamente nos elementos informativos colhidos na fase extrajudicial. Contudo, tais elementos, em conjunto com as demais provas produzidas em juízo, compõe o acervo probatório processual. Nesse sentido, de forma diversa do que alega a defesa em seu recurso, o depoimento da vítima colhido em delegacia revela a subtração de valores do posto de combustível, e não propriamente da vítima.
4. Assim, em que pese a vítima ter relatado em juízo que nada seu foi subtraído, não há como desconsiderar, ressalta-se novamente, em conjunto com as demais provas constantes dos autos, a subtração de valores do posto de combustível.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.